Tribunal: TJSP
Processo: 1043779-97.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO NO PERÍODO - ABUSO NÃO CONFIGURADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO – SÚMULA No 541 DO STJ – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE LEGÍTIMO – APELAÇÃO IMPROVIDA.